Tribunal: TJPA
Processo: 0802056-11.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10365 - Impedimento / Detenção / Prisão
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802056-11.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: NILO EMANOEL RENDEIRO DE NORONHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO PARA REFORMAR A DECISÃO QUE DETERMINOU AO AUDITOR GERAL DO ESTADO, ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA, A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N° 2019/399352 E 2019/462608 (AUDITORIA EM CARÁTER ESPECIAL).
FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A PARTE BUSCA REDISCUTIR A MATÉRIA ENFRENTADA PELA DECISÃO COLEGIADA, SEM, CONTUDO, APRESENTAR HIPÓTESE QUE ALBERGA O TRATAMENTO EXCEPCIONAL E PERMITE A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO PARA OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. O MEIO DE IMPUGNAÇÃO NÃO SE PRESTA PARA REDISCUTIR A MATÉRIA “SUB JUDICE” E BUSCAR EFEITO INFRINGENTE. A ELASTICIDADE QUE SE LHES RECONHECE, EXCEPCIONALMENTE, TRATA DE CASOS DE ERRO MATERIAL EVIDENTE OU DE MANIFESTA NULIDADE (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 E 114/351). INADMISSÍVEL SEU MANEJO PARA DISCUTIR A CORREÇÃO DO PROVIMENTO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO CAPAZ DE DESQUALIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. HIPÓTESE DE DESVIRTUAMENTO JURÍDICO-PROCESSUAL DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em agravo de instrumento contra acórdão que negou provimento e manteve a decisão liminar que determinou ao Auditor Geral do Estado, Ilton Giussepp Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva, a suspensão dos Processos Administrativos n° 2019/399352 e 2019/462608 (Auditoria em Caráter Especial).

Eis a ementa do acórdão embargado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMPROVADO O IMPEDIMENTO DO AUDITOR GERAL DO ESTADO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N° 2019/399352 E 2019/462608 INSTAURADOS RESPECTIVAMENTE PELAS ORDENS DE SERVIÇO N° 014/2019 E 020/2019. LIMINAR CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DOS PROCESSOS COM COMINAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. IMPOSIÇÃO LEGAL DO ARTIGO 18, III, DA LEI FEDERAL N° 9.784/99 E ARTIGOS 27 E 29 DA LEI ESTADUAL Nº 8.972/20. INCONFORMISMO INCAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA QUE DEVE PERMANECER HÍGIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

No Direito Processual, o impedimento do juiz gera nulidade absoluta, podendo ensejar até mesmo ação- rescisória (art. 485, II, do CPC, repetido no art. 966, II, do novo CPC); a suspeição gera nulidade relativa, porque o vício desaparece se não arguido no momento oportuno. No Direito Administrativo, ambas as hipóteses se enquadram como atos anuláveis e, portanto, passíveis de convalidação por autoridade que não esteja na mesma situação de impedimento ou suspeição.

2.

Sob pena de malferimento dos princípios da legalidade, da impessoalidade, e até mesmo da eficiência considerando a eventual nulidade plantada, é imprescindível que seja prestigiado neste momento o princípio da imparcialidade da autoridade que participa de processo administrativo submetido a sua análise e decisão, de modo a evitar o uso da máquina pública com o intuito de realizar perseguições pessoais ou atender interesses privados.

Opôs os presentes embargos de declaração alegando omissão quanto a questão de ordem sucitada relativa à nomeação de novo auditor geral do Estado em substituição aquele que figurava como autoridade impetrada.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0802056-11.2020.8.14.0000

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA G. NASCIMENTO

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: NILO EMANOEL RENDEIRO DE NORONHA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID

12083776

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO PARA REFORMAR A DECISÃO QUE DETERMINOU AO AUDITOR GERAL DO ESTADO, ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA, A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N° 2019/399352 E 2019/462608 (AUDITORIA EM CARÁTER ESPECIAL).
FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A PARTE BUSCA REDISCUTIR A MATÉRIA ENFRENTADA PELA DECISÃO COLEGIADA, SEM, CONTUDO, APRESENTAR HIPÓTESE QUE ALBERGA O TRATAMENTO EXCEPCIONAL E PERMITE A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO PARA OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. O MEIO DE IMPUGNAÇÃO NÃO SE PRESTA PARA REDISCUTIR A MATÉRIA “SUB JUDICE” E BUSCAR EFEITO INFRINGENTE. A ELASTICIDADE QUE SE LHES RECONHECE, EXCEPCIONALMENTE, TRATA DE CASOS DE ERRO MATERIAL EVIDENTE OU DE MANIFESTA NULIDADE (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 E 114/351). INADMISSÍVEL SEU MANEJO PARA DISCUTIR A CORREÇÃO DO PROVIMENTO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO CAPAZ DE DESQUALIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. HIPÓTESE DE DESVIRTUAMENTO JURÍDICO-PROCESSUAL DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em agravo de instrumento contra acórdão que negou provimento e manteve a decisão liminar que determinou ao Auditor Geral do Estado, Ilton Giussepp Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva, a suspensão dos Processos Administrativos n° 2019/399352 e 2019/462608 (Auditoria em Caráter Especial).

Eis a ementa do acórdão embargado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMPROVADO O IMPEDIMENTO DO AUDITOR GERAL DO ESTADO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N° 2019/399352 E 2019/462608 INSTAURADOS RESPECTIVAMENTE PELAS ORDENS DE SERVIÇO N° 014/2019 E 020/2019. LIMINAR CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DOS PROCESSOS COM COMINAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. IMPOSIÇÃO LEGAL DO ARTIGO 18, III, DA LEI FEDERAL N° 9.784/99 E ARTIGOS 27 E 29 DA LEI ESTADUAL Nº 8.972/20. INCONFORMISMO INCAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA QUE DEVE PERMANECER HÍGIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

No Direito Processual, o impedimento do juiz gera nulidade absoluta, podendo ensejar até mesmo ação- rescisória (art. 485, II, do CPC, repetido no art. 966, II, do novo CPC); a suspeição gera nulidade relativa, porque o vício desaparece se não arguido no momento oportuno. No Direito Administrativo, ambas as hipóteses se enquadram como atos anuláveis e, portanto, passíveis de convalidação por autoridade que não esteja na mesma situação de impedimento ou suspeição.

2.

Sob pena de malferimento dos princípios da legalidade, da impessoalidade, e até mesmo da eficiência considerando a eventual nulidade plantada, é imprescindível que seja prestigiado neste momento o princípio da imparcialidade da autoridade que participa de processo administrativo submetido a sua análise e decisão, de modo a evitar o uso da máquina pública com o intuito de realizar perseguições pessoais ou atender interesses privados.

Opôs os presentes embargos de declaração alegando omissão quanto a questão de ordem sucitada relativa à nomeação de novo auditor geral do Estado em substituição aquele que figurava como autoridade impetrada.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Não se identifica quaisquer hipóteses que autorizem o provimento do recurso de fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC, tanto assim que pela simples leitura da ementa do acórdão embargado se conclui que a jurisdição foi entregue de forma clara, completa e precisa.

O argumento exposto nos embargos em verdade trata-se de inovação processual não aferida pelo juízo de origem, que até o momento da interposição deste agravo não existia no mundo dos fatos, tanto que nas razões expostas ao juízo
ad quem
o agravante/embargante se limita a afirmar que a decisão desconsidera a lisura do procedimento da autoridade impetrada; que pela norma constitucional conclui-se que a atividade administrativa não se submete aos rigores próprios da função jurisdicional; que na atividade administrativa a imparcialidade encontra limites na prevalência do interesse público; que a parcialidade da autoridade coatora não pode ser discutida em Mandado de Segurança.

Acolher argumentos de omissão sob a ótica sugerida pelo embargante seria subverter a lógica processual e normalizar a supressão de instância.

Por consequência a interposição dos presentes embargos traduzem a irresignação do recorrente com a aplicação da Lei. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria
sub judice
e buscar efeito infringente.

A elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.05.92).

Ademais, a interposição de embargos declaratórios com o fim, também, de prequestionar a matéria, como feito, revela-se de caráter procrastinatório e infringente. Os embargos, neste caso, são inábeis para o objetivado prequestionamento de questões a serem submetidas à outra instância recursal.

Enfim, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 1022 do Código de Processo Civil (repita-se: obscuridade, contradição, omissão ou erro material). Estes, como se viu, não foram preenchidos.

Finalmente ressalto que, mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1ª Seção, rel. Min. Diva Malerbi - desembargadora convocada TRF 3ª Região, j. 08.06.2016).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/02/2024